Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO. MPDFT. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. PRELIMINARES. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INSTAURAÇÃO DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA E ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ARTIGO 5o. INDIVÍDUOS CONDENADOS POR CRIME CUJA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SEJA SUPERIOR A CINCO ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO. BENEFICIÁRIOS CONTEMPLADOS NOS ARTIGOS 1o AO 6o, DO DECRETO PRESIDENCIAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Pretende o Ministério Público a declaração de inconstitucionalidade do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022. Uma vez que o indulto se encontra previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, cuja competência é privativa do Presidente da República, não se evidencia, a priori, a inconstitucionalidade do artigo 5o do Decreto n. 11.302/2022, porquanto em consonância com os princípios e postulados normativos consagrados na Carta Magna. Sem embargo, incabível a declaração de inconstitucionalidade incidental por órgão fracionário, em observância à cláusula de reserva do plenário (art. 97 da Constituição Federal), pelo que devem ser observados a competência e os procedimentos específicos elencados no Regimento Interno e no Código de Processo Civil. Preliminar de declaração incidental de inconstitucionalidade afastada.
2. Não compete a este Tribunal apreciar a constitucionalidade de leis ou atos normativos federais, dentre os quais aqueles emanados do Presidente da República, incumbência, em verdade, da Suprema Corte, conforme previsto no art. 102, inciso I, “a”, da Constituição Federal. Além disso, considerando que a temática teve repercussão geral reconhecida (Tema 1.267), sem determinação de suspensão nacional de processos pendentes, deve ser observada a presunção juris tantum de constitucionalidade. Preliminar de instauração de arguição de inconstitucionalidade rejeitada.
3. Compete ao Presidente da República, a teor do disposto no art. 84, inciso XII, da Constituição da República, “conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei”.
4. A concessão de indulto aos condenados a penas privativas de liberdade materializa o pleno exercício do poder discricionário do Presidente da República, poder este limitado apenas pela vedação inserida no inciso XLIII do art. 5o da Constituição da República.
5. O fato de o Presidente da República, no final do ao de 2022, ter optado, nos limites dos critérios de conveniência e oportunidade, em estabelecer a possibilidade de indulto às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não fosse superior a cinco anos, como no caso dos autos, não tem o condão de inquinar o ato de inconstitucionalidade. Até porque, destaque-se, o Decreto n. 11.302/2022 não previu o indulto para os crimes vedados pela Constituição da República, não havendo que se falar, até mesmo por isso, em violação ao dever de proteção de direitos fundamentais.
6. In casu, se o indulto não dispôs sobre os crimes vedados pela Carta Magna e presentes os requisitos estipulados para concessão do benefício, não há que se falar em usurpação de competência do Congresso Nacional, desproporcionalidade ou mesmo proteção deficiente aos bens jurídicos.
7. Agravo em execução penal conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.